Tribunal: TJMT
Processo: 1013353-18.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013353-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AUTO SOCORRO GATI E LIMA LTDA - CNPJ: 18.719.520/0001-14 (APELADO), JOSE ANTONIO MOREIRA - CPF: 586.520.941-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PREVALÊNCIA DA AÇÃO MAIS AVANÇADA EM SEU OBJETIVO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se a litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, quando ambas as execuções possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite que, em casos de litispendência entre duas execuções fiscais, a preferência não se dê, necessariamente, pela ordem cronológica de ajuizamento, mas pela execução que esteja em fase mais avançada para o efetivo recebimento do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na ação de execução fiscal n° 1013353-18.2022.8.11.0041,
movida contra Auto Socorro Gati e Lima Ltda.,
que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, V, do CPC, em razão da litispendência com o processo n° 1036113-58.2022.8.11.0041 (Id. 264477777).

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que o presente feito executivo foi o primeiro a ser ajuizado, de modo que deve ser preservado. Argumenta que a decisão impugnada incorreu em equívoco ao reconhecer a litispendência deste processo, por ter sido a demanda ajuizada primeiramente.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e a retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo (Id. 264477786).

Preparo isento por lei (Id. 264547278).

A parte apelada apresentou contrarrazões sustentando o acerto da sentença recorrida e pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a existência de outra execução fiscal para a mesma dívida configura litispendência, impedindo a tramitação simultânea de ambos os feitos (Id. 264477789).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da legislação aplicável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 na ação de execução fiscal n° 1013353-18.2022.8.11.0041,
movida contra Auto Socorro Gati e Lima Ltda.,

que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, V, do CPC em razão da litispendência com o processo n° 1036113-58.2022.8.11.0041.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida:

“Compulsando os autos, verifico que o feito executivo de código 1013353-18.2022.8.11.0041 possui a mesma CDA dos autos nº. 1036113-58.2022.8.11.0041, partes, causa de pedir e pedidos, restando-se claro que a ação fora proposta em duplicidade.

Ressalte-se, por oportuno, que o instituto da litispendência ocorre, segundo o que leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior: “ quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A segunda ação tem de ser extinta sem acolhimento de mérito...”

[...]

DIANTE DO EXPOSTO, considerando que os processos se tratam das mesmas partes, com CDA idêntica, e mesma causa de pedir e pedido, fazendo-se presente o instituto da litispendência, ACOLHO A EXCEÇÃO de pré executividade interposta e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos previstos no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, proceda-se às baixas de estilo, após arquivem-se os autos com as cautelas necessárias.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos moldes do artigo 85 § 3º, I, do CPC”.

(Id. 264477777)

A controvérsia gira em torno do reconhecimento da litispendência.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que o instituto da litispendência se encontra disciplinado pelo Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

[...]”.

Da análise dos autos, infere-se que a presente execução fiscal n. 1013353-18.2022.8.11.0041, ajuizada em 07/04/2022, às 16h01, e a execução fiscal n. 1036113-58.2022.8.11.0041, ajuizada em 22/09/2022, às 08h53, contêm as mesmas partes e causa de pedir (certidão de dívida ativa n. 2022176020), assim como o mesmo pedido, qual seja, a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, de forma que está configurada a litispendência na hipótese.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior:

“Ocorre litispendência, segundo o Código ‘quando se reproduz ação anteriormente ajuizada’ (art. 301, § 1.º) e que ainda esteja em curso, pendendo de julgamento (§ 3.º). Define, outrossim, o § 2.º do mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas as partes, a mesma a causa de pedir, e o mesmo o pedido...”(In Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 26.ª ed., Forense, pág. 380).

Eis, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA VERSANDO O MESMO PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SEDE AÇÃO ORDINÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE A DECISÃO INDEFERITÓRIA. COISA JULGADA. 1. A ratio essendi da litispendência interdita à parte que promova duas ações visando o mesmo resultado o que, em regra, ocorre quando o autor formula, em face da mesma parte, o mesmo pedido fundado na mesma causa petendi. 2. Consectariamente, por força da mesma é possível afirmar-se que há litispendência quando duas ou mais ações conduzem ao "mesmo resultado"; por isso: electa una via altera non datur. 3. In casu, o pedido referente a não inscrição da empresa no CADIN veiculado no Mandado de Segurança impetrado pela empresa ora recorrente consta, com a mesma extensão, como pedido de tutela antecipada, em Ação Ordinária. (...)” (STJ - REsp 948580/RJ - 2007/0102923-9, relator Ministro Luiz Fux, data de julgamento: 06/10/2009, T1 - Primeira Turma, data de publicação: DJe de 16/10/2009).

Assim, no caso, mostra-se perfeitamente aplicável o entendimento supracitado, eis que a Fazenda Pública busca, por meio das execuções fiscais distribuídas, o mesmo resultado prático, qual seja o recebimento do crédito inscrito em dívida ativa.

De fato, havendo duas execuções fiscais idênticas, correto o reconhecimento da litispendência, visto que o objetivo é evitar o desperdício da atividade jurisdicional ao se colocar mais de um órgão jurisdicional atuando em uma mesma causa, como também evitar decisões diversas a respeito de uma mesma controvérsia jurídica.

Todavia, apesar de ser regra a extinção da ação por último distribuída, é possível o afastamento da ordem cronológica de ajuizamento quando a segunda ação se encontrar em fase processual mais adiantada, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Com efeito, verifico dos autos que a execução fiscal n. 1013353-18.2022.8.11.0041, ajuizada em 07/04/2022, encontra-se em fase de julgamento do recurso de apelação, ao passo que a

execução fiscal n. 1036113-58.2022.8.11.0041, ajuizada em 22/09/2022, encontra-se em fase de julgamento dos embargos à execução. Assim, em que pese a presente ação encontrar-se em uma fase processual mais adiantada, a ação n°. 1036113-58.2022.8.11.0041 está mais adiantada em seu objetivo, pois já ocorreu o efetivo bloqueio de valores na conta do executado.

Logo, extinguir a execução fiscal que teve um bloqueio frutífero não é a medida que se espera, pois as chances de restar frutífero um bloqueio ou penhora na presente demanda podem ser remotas.

Portanto, constatado que a ação distribuída primeiro se encontra mais atrasada em seu objetivo, correta a sentença que reconheceu a litispendência, julgando-a extinta.

Nesse sentido, eis jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA DEMANDA MENOS ADIANTADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Caso em que o Tribunal de origem, ao reconhecer a ocorrência de litispendência entre as ações ajuizadas pela parte agravada, determinou a extinção da ação que se encontrava em estágio menos avançado. 2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que não obstante a configuração da litispendência,
a solução que se afigura mais condizente com o ordenamento jurídico pátrio, atentando-se principalmente aos princípios constitucionais da celeridade e da economia processual, é a extinção da demanda em situação menos adiantada.
Precedentes: REsp 1.182.185/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/10/2010; AgRg no Ag 1.279.785/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 8/4/2011. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag n. 1.419.434/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 26/11/2012).

Assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA – AFASTAMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA – POSSIBILIDADE – FASE MAIS ADIANTADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – COMPLEMENTAÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a necessidade de sanar os vícios apontados, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar o julgado, sem, no entanto, alterar o resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente. Encontrando-se os autos da segunda ação em fase processual mais adiantada, correta a sentença que, por observância do princípio da celeridade e da economia processual, reconheceu a litispendência na primeira ação, julgando-a extinta sem resolução do mérito”. (N.U 1000155-33.2019.8.11.0100, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/07/2021, publicado no DJe 26/07/2021).

Por tais considerações, o não provimento do presente recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025